Tribunal: STF
Processo: Rcl 63500
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Instituto Gnosis, em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região  proferida nos autos do MSCiv 0100518-43.2023.5.01.0000, por suposta violação ao decidido na ADPF 664.



Cuida-se, na origem, de mandado de segurança preventivo com o fim de garantir o direito da ora reclamante “em não ter as contas correntes vinculadas a outros contratos de gestão indisponibilizadas para o pagamento de dívidas diversas” (eDoc 1, p. 3)



Narra haver celebrado “com o Estado do Rio de Janeiro o Contrato de Gestão nº 018/2020 (ANEXO), cujo objeto consistiu no apoio a gestão, operacionalização e execução os serviços de saúde do Complexo Regional da Mãe de Mesquita – Maternidade e Clínica da Mulher. Ao término do referido Contrato de Gestão, o Estado do Rio de Janeiro não adimpliu com suas obrigações quanto à efetividade dos repasses, havendo processo administrativo em trâmite objetivando apurar o crédito do ora Reclamante. Por esta razão, o ora Reclamante vem sofrendo inúmeras reclamações trabalhistas, estando na iminência de ter suas contas bloqueadas, com decisão já proferida pelo Juízo de 1º. Grau.” (eDoc 1, p3)



Alega que “as contas correntes vinculadas aos outros Contratos de Gestão e que estão em vias de sofrer bloqueio recebem verbas de origem pública e que possuem aplicação compulsória na área da saúde do Ente contratante, sendo, portanto, absolutamente impenhoráveis, na forma do art. 833, inciso IX, do Código de Processo Civil e precedente vinculante presente na ADPF nº 664/ES.” (eDoc 1, p.p. 3 e 4)



Requer, liminarmente, seja “suspensa qualquer decisão judicial que afronte o precedente da ADPF nº 664/ES e determine o desbloqueio das Contas Correntes apontadas pelo Reclamante nos autos do MSCiv 0100518-43.2023.5.01.0000” e, no mérito, “seja dado provimento a presente Reclamação, para que seja reconhecida a violação ao precedente vinculante da ADPF nº 664/ES e, consequentemente, reconheça-se a inconstitucionalidade das penhoras, arrestos e bloqueios nas contas correntes do Reclamante conforme apontado no MSCiv”  



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).  



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”  



    Na presente reclamação indica-se violação à ADPF 664 na qual o Plenário desta Corte acompanhou o relator, Ministro Alexandre de Moraes, e considerou inconstitucionais, diante da violação ao princípio da legalidade orçamentária, as decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor.



    No caso dos autos, a decisão reclamada consignou (eDoc 14):  



    “(...)



    A Impetrante lista contas correntes supostamente vinculadas exclusivamente aos Contrato de Gestão nº 18/2020, com o o Município de Maricá, 0092021 nº 002/2021, e  009/2021, com o Município do Rio de Janeiro, bem como ao Termo de Colaboração nº 009/2021, todos com objetos relacionados à execução de serviços relacionados à saúde pública. 



    Pois bem. 



    Verifica-se d  art. 1º do estatuto da impetrante (fls. 39 - ID.V),  que a entidade é uma "associação, sem fins lucrativos, com prazo de duração indeterminado, com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, tendo sido constituída na forma preconizada no Código Civil Brasileiro e observando os ditames da Lei Federal nº9.637, de 15 de maio de 1998, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais e Parcerias Público-Privadas (PPP)”.



    Verifica-se, ainda, do art. 8º do mesmo Estatuto que os repasses dos entes públicos contratantes não são a única fonte de receita da entidade, já que lista  um rol  não  taxativo que  inclui  também doações  de  terceiros e,  via  de consequência eventuais  juros sobre ativos financeiros e patrimoniais diversos. 



    Da  análise  da documentação  trazida  aos autos,  a  vinculação exclusiva das  contas correntes listadas é apenas mencionada nas declarações trazidas aos autos dos entes contratantes, contudo, não tendo sido sequer citadas e nenhuma cláusula dos contratos de gestão e termos de cooperação trazidos aos autos, não podendo a mera declaração dos entes contratantes servir de evidência inequívoca de que tais  contas sejam destinadas exclusivamente ao repasse de recursos públicos para a aplicação compulsória em ações e serviços de saúde a atrair a aplicação do inc. IX do art. 833 do CPC. 



    Ademais, ainda que o fossem  o ato coator determinou apenas a ativação do sisbajud, não se podendo presumir que os bloqueios recairiam sobre elas.



    Destarte,  em  uma primeira  análise,  não exauriente  do feito, entendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito vindicado, nos termos do artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/09, o que não obsta a análise exauriente  necessária quando do julgamento final a ser proferido em sede colegiada.



    (...)



    Nesse sentido, em uma primeira análise em não exauriente do feito, entendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito vindicado, nos termos do artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/09, OU qualquer arbitrariedade ou ilegalidade quanto  à decisão  apontada,  o  que  não obsta  o  que não  obsta a análise exauriente necessária quando do julgamento definitivo da segurança a  ser proferido pelo  Colegiada. Destarte, CPC, INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR PRETENDIDA.”  



      Impende, então, reiterar: o cabimento da reclamação constitucional deve ser aferido nos estritos limites das hipóteses normativas que autorizam o seu ajuizamento. Vale dizer, seu manejo está autorizado em situações que demandem a preservação da competência do Tribunal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), e contra os atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). Tais hipóteses não estão configuradas na presente demanda.



    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.  



    Como se nota, no presente caso, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e os parâmetros de controle, sendo imperioso o reconhecimento do descabimento da presente ação.  



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço para a citação do beneficiário da decisão impugnada para apresentar contestação (artigo 290 do CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual (art. 292, §3º, CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente